Tribunal: TJDFT
Processo: 0735502-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. NÃO EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. CNIB. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do Infojud, bem como de emissão de ordem judicial endereçada ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) com a determinação de indisponibilidade de bens pertencentes aos devedores.

2. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como o Infojud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.1. Com efeito, a penhora de bens por meio do sistema Infojud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências passíveis de serem promovidas pelo próprio credor. 2.2. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas a serem procedidos pelo agravante essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade.

3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 3.1. O acesso à referida base de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo sujeito interessado, que pode requerer o acesso à CNIB diretamente por meio de Cartório a seu critério, com o devido recolhimento dos efetivos emolumentos. Ademais, o requerimento de consulta à CNIB, intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário, consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, situação esta que não pode ser admitida.

4. À vista do exposto, as alegações articuladas pela recorrente estão, em parte, alinhadas ao entendimento firmado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.